Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723871-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57140463, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PASSOS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 66637895) negou provimento ao apelo. O STF (ID 66637896) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.522.507 (Tema 1.354). Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14/11/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019